Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730903-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIS MARIA NUNES AQUINO, KARINE GOUVEIA DE AQUINO, VINICIUS NUNES DE AQUINO AGRAVADO: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID no 49504349, a marcação afirmativa do campo “tutela/liminar”, no sistema PJe, foi realizada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários, por entender que teria constado “pedido de Efeito Suspensivo na petição do recurso”. Entretanto, em que pese o fato de as razões recursais ostentarem o título de “agravo de instrumento com pleito de efeito suspensivo”, não foi expressamente veiculado pedido de atribuição de efeito suspensivo na conclusão da peça, tampouco houve explicitação da presença dos requisitos legais para tanto, mormente aqueles ditados pelo parágrafo único do art. 995, do CPC. Assim, corrija-se o cadastro processual, excluindo a marcação relativa à “tutela/liminar”. Feito, intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator